Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-21.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO MODESTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.281.431-50 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia ao douto relator pra negar provimento ao recurso 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

No 64 da Pauta do Dr. Jorge. O Código de Defesa do Consumidor obriga os órgãos de proteção ao crédito a efetuarem notificação prévia do devedor antes disponibilizar a negativação. Ausente a prova da prévia notificação do devedor negativado é devido dano moral. Peço vênia ao relator para discordar de seu voto que deu parcial provimento ao recurso inominado, pois considero que o valor fixado a título de dano moral, R$ 3.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso nego provimento ao recurso. É como voto.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Os órgãos de proteção ao crédito, antes de disponibilizarem as negativações dos nomes dos consumidores, devem encaminhar a notificação ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. Ausente a prova do envio da notificação ao devedor gera dano moral “in re ipsa”

Mantém-se o valor da indenização fixada a título de dano moral se estiver em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recurso improvido.

Recurso Inominado:

1000706-21.2021.8.11.0010 – PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A

Recorrido:

RENATO MODESTO FERREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula reparação por danos morais, decorrente da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome pelo órgão mantenedor, ora Recorrente em relação ao débito da empresa Gazin no valor de R$ 72,67 (Setenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente BOA VISTA SERVIÇOS S.A, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na espécie, entendo que a sentença comporta reforma tão somente em relação ao quantum indenizatório fixado na origem.

Isso porque, a jurisprudência pátria possui entendimento sedimentado no sentido que de ser desnecessária à comprovação de recebimento da notificação prévia do apontamento pelo órgão arquivista, bastando à comprovação de seu envio.

A propósito, segue enunciados das súmulas 359 e 404 do STJ, que versam sobre o tema:

Súmula 359 STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Súmula 404 STJ: É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Contudo, no presente caso, denota-se que o órgão arquivista não obteve êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.o, do CDC, uma vez que o documento (segunda via da carta de aviso) acostado à contestação se refere a débito com a instituição financeira Bradesco S/A, portanto, débito diverso do que se discute na presente lide.

Assim sendo, não se desincumbindo a empresa Recorrente do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia ao consumidor, impõe-se a manutenção de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto irregular a inserção do apontamento do consumidor.

Por outro lado, comporta reforma o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 3.000,00 – três mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 1.000,00 (mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021